Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso do embargante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, que justificariam a sua modificação.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, que visa sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
5. Não compete às partes dizer o direito, tampouco se vincula o Juiz à definição jurídica dada por elas ao fato.
6. O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar, não se prestando os aclaratórios à revisão do mérito da decisão.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam admitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: " O inconformismo do embargante volta-se contra tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, os aclaratórios não se prestam à revisão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 19/10/2016. Pág.: 126/141.